Tribunal: STF
Processo: RE 81145
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
- Taxa de conservação de estradas. Cálculo baseado em
multiplicador aplicável ao número de hectares dos imóveis rurais, sua
ilegtimidade à luz da recente jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Recurso conhecido e provido, declarando-se inconstitucionais os arts.
251 e 252 da Lei nº 699, de 24.2.67, modificada pela Lei nº 816, de
13.11.70, ambas do Município de Mesquita, no Estado de Minas Gerais.